Tribunal: STF
Processo: CR 5806
Classe: CR
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-22
Data de publicação: 1992-10-22

Ementa:
- Carta Rogatória.
Ação para recebimento de valores relacionados com resseguro, ajuizada na Inglaterra, contra empresas seguradoras, domiciliadas no Brasil.
Alegações, das empresas citadas no Brasil, de duplicidade indevida de rogatórias; de competência exclusiva da Justiça brasileira; e de lesão ordem pública econômica nacional e internacional, no plano securitário; tudo como obstáculo ao
"exequatur".
Alegações repelidas.
Agravo Regimental improvido.
1.	A duplicidade de cartas rogatórias não configura violação à ordem pública, no Brasil, estando revestidas dos requisitos legais. Não cabe à Justiça brasileira examinar tal alegação, podendo as impugnantes, se quiserem se sujeitar à jurisdição inglesa, suscitar a questão perante a autoridade competente.
2.	Tratando-se de causa para a qual a Justiça brasilei­ra tem competência concorrente (relativa) (art. 88 do C.P.C.) e não absoluta (art. 89), seu ajuizamento perante a Justiça inglesa não fere a ordem pública nacional.
Precedentes.
3.	Indemonstrada pelas empresas impugnantes a alegação de lesão à ordem pública nacional e internacional, no plano securitário, também não se vislumbra lesão à ordem jurídica brasileira, com a propositura de ação de adimplemento contra­tual perante a Justiça da Inglaterra. Sobretudo, podendo elas recusarem submissão aquela jurisdição.